Tribunal: CARF
Processo: 12448.902283/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902283/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.056 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
SERUM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que
homologou em parte o direito creditório declarado em PER/DCOMP, por sua vez fundamentado
em saldo negativo de IRPJ. A Análise das Parcelas de Crédito, junto ao Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902283/2014-60
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.056 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902283/2014-60

informa que houveram parcelas de IRRF comprovadas, não comprovadas ou comprovadas em
parte, o que deu causa ao reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado.
Devidamente
cientificada,
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade, onde sustenta o seguinte: quanto aos fatos: a) o crédito informado no
PER/DCOMP decorre das informações prestadas nos informes de rendimentos fornecidos
diretamente pelas fontes pagadoras; b) não está correto o procedimento de não homologação da
compensação tributária, já que as respectivas empresas, na qualidade de fonte pagadoras,
prestaram a informação do total recolhido anualmente; c) se estas fontes pagadoras deixaram de
recolher os respectivos valores de retenção do período anual e retiveram o valor do IRPJ na
fonte, não é justo a Impugnante pagar duas vezes o mesmo tributo; d) por outro lado, somente foi
apurado o crédito referente ao PER/DCOMP do trimestre mencionado, deixando de ser realizada
a apuração a todo período anual, onde se pretende a compensação; quanto ao Direito: a) o
PARECER NORMATIVO N° 01, de 24/09/2002, é bastante elucidativo para o caso em questão,
pois demonstra, inegavelmente, a responsabilidade da FONTE PAGADORA, quanto ao não
recolhimento do tributo descontado; b) a manifestação de inconformidade deve ser julgada
subsistente para afastar a responsabilidade dos valores não confirmados, uma vez que não se
pode levar em consideração apenas um trimestre, mas todo o período anual; c) não se pode ser
responsabilizada e penalizada pelo não recolhimento do tributo, cuja responsabilidade é
unicamente das fontes pagadoras; d) requer o reconhecimento integral do direito creditório e a
homologação integral das compensações ou; alternativamente, caso assim não se entenda, requer
que a responsabilidade pelo não recolhimento seja atribuída às fontes pagadoras que deixaram de
recolher o tributo devido.
Porém, a DRJ, em análise aos fatos, documentos apresentados e aos fundamentos
jurídicos apresentados pela interessada, diversamente, julgou parcialmente procedente a
pretensão do contribuinte, reconhecendo parte do direito creditório.
Devidamente intimado, repisando e reforçando os fundamentos apresentados em
manifestação de inconformidade, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, buscando o
reconhecimento do direito creditório pleiteado referente ao saldo negativo de IRPJ e,
alternativamente, requereu diligência para confirmação do pleiteado direito creditório.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, para análise e
julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo da declaração de compensação no
19580.42510.291109.1.3.02-3079, na qual a interessada pleiteia a compensar os débitos nela
declarados com crédito relativo a saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica,
referente ao 4o trimestre de 2006, no valor de R$ 192.975,99.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.056 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902283/2014-60

Junto ao Despacho Decisório veio a Análise das Parcelas do Crédito, onde podem
ser vistas as parcelas de IRRF comprovadas, não comprovadas ou comprovadas em parte, que
deram causa ao reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado. Portanto, na origem, o
crédito foi denegado em razão da ausência de comprovação da Retenção na fonte (fls. 16/20).
Conforme bem resumido no acórdão de DRJ, em sua Impugnação a interessada
resumidamente alega que:
a) apurou o seu direito creditório com base nos informes de rendimentos fornecidos
pelas fontes pagadoras, estando o mesmo devidamente comprovado, conforme
documentos anexados aos autos;
b) somente foi apurado o direito creditório referente ao 4o trimestre de 2006, mas
deveria ser considerada a apuração de todo o período anual;
c) não pode ser responsabilizada e penalizada pelo não recolhimento de tributo cuja
responsabilidade é unicamente das fontes pagadoras, conforme parecer trazido aos
autos;
d) alternativamente, caso assim não se entenda, requer que a responsabilidade pelo não
recolhimento seja atribuída às fontes pagadoras que no seu entender deixaram de
recolher o tributo devido.
De sua parte a DRJ deu parcial provimento, por entender que as receitas
correspondentes à retenção na fonte não teriam sido submetidas à tributação:
Acrescento que, em se tratando o caso de retenções na fonte, há que se esclarecer que a
condição necessária para a sua dedução do IRPJ devido é que as receitas
correspondentes tenham sido oferecidas à tributação, como estatuído no artigo 2o da Lei
no 9.430/1996, parcialmente reproduzido:
(...)
Conclui-se assim que o entendimento jurisprudencial é no sentido de se admitir a
proporcionalidade, ou seja, deve-se admitir o crédito decorrente do imposto de renda
retido na fonte, na proporção das receitas tributadas na DIPJ.
Com base neste entendimento, cabe verificar quais receitas foram declaradas na Ficha
06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral, na linha 05.Receita de Prestação de
Serviços - Mercados Interno e Externo, que reproduzo.
(...)
Como se percebe, as receitas declaradas na DIPJ/2009, referentes ao 4o trimestre de
2006, no valor de R$ 2.371.316,08, não dão suporte ao total de retenções indicado no
PER/DCOMP sob apreciação, pois este valor corresponde a 19,08% do que seria
necessário para dar suporte ao total de retenções declarado no PER/DCOMP, no
montante de R$ 193.702,43 (fl. 12). Assim, somente poderia se aproveitar de retenções
na mesmo proporção das receitas declaradas correspondente, ou seja, R$ 36.964,14,
como demonstrado em seguida.
(...)
Por fim, segue a demonstração do IRRF que proponho ser considerado, para fins de
apuração do IRPJ devido no 4o trimestre de 2006, após a dedução das retenções já
consideradas pela DRF RJ I.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.056 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902283/2014-60

Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.056 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902283/2014-60

(...)
Conclusivamente, comprovada em parte a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado pelo contribuinte, na forma estatuída pelo artigo 170 do Código Tributário
Nacional, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de
inconformidade interposta pela interessada, para reconhecer um direito creditório
adicional no montante de R$ 1.457,81.
De sua parte, a recorrente alega que todas as receitas auferidas pela
RECORRENTE que ensejaram as retenções na fonte a título de IR, como não poderia deixar de
ser, foram oferecidas à tributação, isto é, integraram a base de cálculo daquele imposto, estando
todos esses valores devidamente indicados na DIPJ do período (DIPJ/2007).
E mais, o crédito de R$ 193.702,43 defendido no presente feito – o qual, como já
visto, encontra-se lastreado nos informes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras –,
refere-se às retenções de IR sofridas pela RECORRENTE ao longo de todo o ano-calendário
2006, e não somente àquelas efetivadas no 4o trimestre.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.056 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902283/2014-60

O fato de a RECORRENTE não ter segregado o montante total das retenções
sofridas a título de IR nos trimestres próprios, não deslegitima o direito ao aproveitamento do
aludido crédito, visto que a integralidade das receitas que deram origem aos valores retidos foi
devidamente oferecida à tributação.
Compulsando os documentos juntados aos autos, entendo ser o caso de parcial
procedência ao pleito da Recorrente.
Isto porque, embora o valor sujeito à tributação não esteja limitado ao montante
de R$ 2.371.316,08 relativo ao quarto trimestre de 2006, abrangendo também os demais
períodos, como defende a Recorrente, ao analisar a relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora (fls. 273/281) apresentado pela Recorrente, verifiquei inúmeras
inconsistências entre o valor indicado na DCOMP e o valor constante na DIRF, e. g, o CNPJ n.
01.518.211/0001-83.
Portanto, verifico a verossimilhança do crédito pleiteado em maior extensão que o
já reconhecido pela unidade de origem e por DRJ.
Por tal razão, entendo que o melhor caminho é o retorno dos autos à autoridade de
origem para reapreciação do pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 332
DF CARF MF
Original